Tribunal: TJDFT
Processo: 0009267-77.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão a ser sanada por meio dos aclaratórios diz respeito à ausência de apreciação de matéria suscitada pelas partes e não analisada pelo julgador, a contradição deve ser interna, ou seja, entre as proposições do acórdão, ou entre estas e o dispositivo e, por fim, a obscuridade diz respeito à falta de clareza, a inteligibilidade da decisão ou de parte dela.
3. No caso dos autos, o julgado não carrega qualquer defeito passível de correção por meio de embargos declaratórios, porquanto estes não se prestam ao reexame da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.